Tribunal: TJMT
Processo: 1010298-11.2024.8.11.0002
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010298-11.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMELLY LUANA DA SILVA - CPF: 038.299.461-20 (APELANTE), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), MONTE CASTELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 02.623.245/0001-09 (VÍTIMA), DAVID WILLIAN CORREA PINTOR - CPF: 012.032.571-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO

CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória proferida pelo Juízo de origem, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar a ré pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, do CP), por sete vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) saber se as provas documentais e audiovisuais são nulas por suposta violação da cadeia de custódia; (ii) saber se há insuficiência de provas a ensejar a absolvição; (iii) saber se a fração aplicada pela continuidade delitiva deve ser reduzida, com reconhecimento de apenas dois crimes; (iv) saber se deve ser reconhecida a continuidade delitiva com afastamento do concurso material; e (v) saber se a dosimetria da pena comporta revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de nulidade das provas não merece acolhimento. Os documentos fiscais, relatórios internos e registros audiovisuais apresentados constituem elementos produzidos no curso regular da atividade empresarial, não se tratando de vestígios submetidos à cadeia formal de custódia prevista nos arts. 158-A e seguintes do CPP. A defesa não demonstrou qualquer indício concreto de adulteração, manipulação ou supressão de conteúdo, tampouco prejuízo efetivo ao contraditório, incidindo o princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP). A mera alegação genérica de irregularidade não é suficiente para invalidar prova documental idônea.

4.

A materialidade e a autoria delitivas restaram amplamente comprovadas por conjunto probatório harmônico e convergente. O depoimento judicial do representante da empresa, prestado sob o crivo do contraditório, descreveu de forma detalhada o
modus operandi
adotado, consistente na utilização indevida de créditos de clientes para acobertar vendas realizadas em dinheiro, apropriando-se do numerário. Tal narrativa encontra respaldo na confissão extrajudicial parcial da ré e nos registros internos do sistema da empresa, que individualizam datas, valores e operações vinculadas ao caixa por ela operado.

5.

Comprovada a prática de sete furtos autônomos, corretamente reconhecida a continuidade delitiva (art. 71 do CP). A pretensão de limitação a dois crimes, com base apenas na confissão parcial, não encontra amparo probatório, pois os demais fatos estão demonstrados por prova documental independente e objetiva.

6.

A fração de aumento aplicada pela continuidade delitiva revela-se proporcional ao número de infrações reconhecidas, observando a orientação jurisprudencial consolidada quanto à elevação no patamar de 2/3 quando configuradas sete ou mais infrações.

7.

A qualificadora do abuso de confiança foi corretamente reconhecida. A ré, na condição de operadora de caixa, exercia função que lhe conferia acesso privilegiado ao sistema de créditos de clientes e ao numerário do estabelecimento, valendo-se da confiança especial depositada pelo empregador para praticar as subtrações de forma dissimulada e reiterada. A conduta extrapola a mera facilidade inerente ao cargo e evidencia efetivo aproveitamento de relação de fidúcia diferenciada, circunstância que justifica a incidência do art. 155, § 4º, II, do CP.

8.

O pedido de afastamento do concurso material e do reconhecimento da continuidade delitiva resta prejudicado, pois a sentença já reconheceu a continuidade delitiva.

9.

A dosimetria não comporta reparos. A pena-base foi fixada no mínimo legal, diante de circunstâncias judiciais favoráveis. A atenuante da confissão não pode conduzir à redução aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). A majoração de 2/3 na terceira fase mostra-se adequada ao número de delitos. Inexistem ilegalidades ou desproporcionalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESES

10.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Teses de julgamento:
“1. A ausência de demonstração de prejuízo concreto afasta a nulidade por alegada quebra da cadeia de custódia. 2. A condenação pode se fundar em conjunto probatório harmônico composto por prova documental empresarial, depoimento judicial e confissão extrajudicial parcial. 3. Configurado o aproveitamento de relação especial de confiança, incide a qualificadora do art. 155, § 4º, II, do CP. 4. A fração de aumento pela continuidade delitiva deve observar o número de infrações praticadas, admitindo-se o patamar de 2/3 quando configurados sete ou mais delitos.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 155, § 4º, II, e 71; CPP, arts. 158-A a 158-F e 563.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMT, Apelação Criminal 1028809-88.2023.8.11.0003, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 8 de julho de 2025, publicado em 16 de julho de 2025;
TJMT, Apelação Criminal 1003309-63.2023.8.11.0021, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, julgado em 6 de agosto de 2025, publicado no DJE em 12 de agosto de 2025

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto a tempo e modo por Emelly Luana da Silva, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que a condenou pela autoria do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, por sete vezes (art. 155, §4º do Código Penal c.c art. 71 do Código Penal) impondo-lhe à pena de privativa de liberdade de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto (Id. 325848422).

Nas razões recursais, a defesa pugna, preliminarmente i) reconhecimento de nulidade das provas, por violação da cadeia de custódia; ii) absolvição por ausência de provas; iii)adequação do
quantum
da fração no reconhecimento da continuidade delitiva para dois; iv) “
sejam ajustadas as penas aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, afastando-se eventual concurso material e reconhecendo a continuidade delitiva
.” (Id. 325848435).

As contrarrazões são pelo desprovimento do recurso (Id. 334694899).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 333156855):

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – OPERADORA DE CAIXA – SUBTRAÇÃO DE VALORES MEDIANTE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITOS DE CLIENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA.

1) Preliminar de nulidade das provas por suposta quebra da cadeia de custódia – rejeição.
Inaplicabilidade do regime dos arts. 158-A e seguintes do CPP a documentos e registros eletrônicos apresentados diretamente pela empresa vítima. Provas de natureza predominantemente documental (vídeos de monitoramento, notas fiscais e relatórios internos). Ausência de qualquer indicação de adulteração, manipulação ou substituição dos arquivos digitais. Prejuízo não demonstrado. Inteligência do art. 563 do CPP (“pas de nullité sans grief”).

2) Mérito – materialidade e autoria amplamente comprovadas.
Confissão extrajudicial parcial da apelante corroborada pelo depoimento coerente do representante da empresa e pela documentação interna (vales de crédito, notas fiscais e registros operacionais). Conjunto probatório harmônico e convergente, revelando a reiteração do mesmo modus operandi em sete episódios distintos. Pleito absolutório afastado.

3) Pedido subsidiário de limitação da condenação a apenas dois furtos – inviabilidade.
Confissão parcial que não restringe, por si só, a responsabilidade penal. Os demais cinco furtos encontram amparo em prova autônoma, objetiva e rastreável, apta a comprovar as condutas delituosas imputadas à ré. Ausência de dúvida razoável a justificar a aplicação do in dubio pro reo.

4) Qualificadora do abuso de confiança – manutenção.
A ré, atuando por vários anos como operadora de caixa, detinha acesso privilegiado ao sistema de créditos dos clientes, valendo-se dessa prerrogativa para registrar pagamentos em espécie como se fossem abatidos com vales de terceiros, apropriando-se dos valores. Conduta que ultrapassa a mera facilidade e revela efetivo aproveitamento da relação especial de confiança estabelecida com o empregador. Incidência do art. 155, § 4º, II, do CP.

5) Dosimetria da pena – correção.
Pena-base fixada no mínimo legal, consideradas as circunstâncias judiciais favoráveis. Reconhecimento da continuidade delitiva em razão da prática de sete furtos. Majoração de 2/3 conforme art. 71 do CP. Atenuante da confissão extrajudicial sem reflexos, em razão da vedação de redução aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Regime inicial aberto e pena de multa mantidos. Ausência de vícios ou desproporcionalidades.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”
(
sic)

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Emelly Luana da Silva foi denunciada como incursa nas sanções do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, por oito vezes, porque, na condição de funcionária da empresa Monte Castelo Materiais para Construção LTDA, ora vítima, teria subtraído, em proveito próprio, valores em dinheiro, no período compreendido entre 6 de novembro de 2023 e 8 de fevereiro de 2024.

Eis o teor da denúncia (Id. 325848379):

“(...) Ressai dos autos, que a denunciada exercia a função de Operadora de Caixa e como tal, tinha acesso à lista de clientes que detinham créditos perante a empresa. Assim, em decorrência do exercício da sua função, teve a facilidade de acessar os créditos dos clientes e com o emprego de meios fraudulentos, quando concretizava vendas em espécie, efetuava os pagamentos dessas vendas com os créditos dos outros clientes e assenhorava-se dos valores pagos pelos compradores. Essa conduta foi praticada em vários momentos, conforme se verifica das declarações do responsável legal da empresa vítima e documentos acostados, onde no dia 06/11/23 ocorreram duas subtrações, nos valores de R$ 769.90 (setecentos e sessenta e nove reais e noventa centavos) e R$ 215,00 (duzentos e quinze reais). Já no dia 30/12/23 ocorreu uma subtração no valor de R$ 99,40 (noventa e nove reais e quarenta centavos), enquanto no dia 08/01/24 ela subtraiu a quantia de R$ 609,96 (seiscentos e nove reais e noventa e seis centavos). No dia 24/01/23, ela subtraiu o montante de R$ 354,90 (trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos) e no dia 07/02/24, a quantia de R$ 569,65 (quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos). No dia 08/02/24, ela subtraiu os valores de R$ 81,96 (oitenta e um reais e noventa e seis centavos) e R$ 106,19 (cento e seis reais e dezenove centavos). Totalizando o montante de R$ 2.808,08 (dois mil, oitocentos e oito reais e oito centavos). Assim agindo, a denunciada incorreu na figura típica descrita no artigo 155, § 4º, II do Código Penal, por 08 vezes em continuidade delitiva, denominado furto qualificado pelo emprego de meio fraudulento e com abuso de confiança.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Emelly Luana da Silva como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, II do Código Penal, por 08 vezes em continuidade delitiva”

Após o regular trâmite processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, tendo a acusada sido condenada pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, por sete vezes, em continuidade delitiva, sendo afastada a imputação quanto a um dos fatos narrados na inicial acusatória (Id. 325848422).

Neste grau de jurisdição, a defesa suscita inicialmente nulidade das provas sob o argumento de que os vídeos de monitoramento e os documentos fiscais utilizados para embasar a condenação foram juntados aos autos sem a observância das etapas formais da cadeia de custódia previstas nos arts. 158-A e 158-B do CPP, inexistindo registros de coleta, guarda, transporte ou perícia do material. Afirma que tal irregularidade compromete a autenticidade e a confiabilidade dos vestígios, viola o contraditório e a ampla defesa.

Sem razão a defesa.

Ao analisar a sentença (Id. 3258748422), verifica-se que o magistrado singular rejeitou a preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia, consignando que, a defesa não apresentou qualquer elemento concreto capaz de indicar adulteração, manipulação, montagem ou prejuízo decorrente da utilização dessas provas. Destacou, ainda, que a própria acusada, em sede policial, confessou a prática de dois furtos, afirmando ter subtraído valores do caixa para quitar dívida de cartão de crédito, circunstância que reforça a confiabilidade do conjunto probatório e afasta a alegada nulidade.

Confira-se:

“(...) Não obstante os argumentos da Defesa, constato que não houve nenhum elemento trazido pela parte que demonstre alteração, manipulação, montagem ou prejuízo para o eventual conhecimento de nulidade dos vídeos, fotos e notas fiscais anexadas aos autos. Ademais, restou esclarecido que a própria ré, quando foi interrogada na delegacia, confessou a prática de dois furtos para pagar uma dívida do cartão de crédito (id. 144458650 – fl. 08/10).

Em situação idêntica, já decidiu o nosso

Tribunal de Justiça (...) (STJ - AgRg no RHC: 175637 RJ 2023/0016526-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024) (...)REJEITO, pois, a preliminar.”

De fato, a conclusão adotada pelo magistrado sentenciante ao rejeitar a preliminar, mostra-se adequada, uma vez que a tese defensiva não ultrapassa o campo meramente hipotético e não revela qualquer violação real ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa.

Com efeito, a própria empresa vítima, ao comunicar os fatos de que Emelly estaria se apropriando de valores do caixa do estabelecimento à autoridade policial, por meio do Boletim de Ocorrência nº 2024.41912 (Id. 325847885 – pág. 2), já informou que o local dispunha de câmeras de segurança, de modo que, por óbvio, os registros audiovisuais posteriormente apresentados correspondem a imagens produzidas no curso regular das atividades empresariais, sem qualquer indício de criação artificial ou manipulação posterior para fins de persecução penal.

A narrativa apresentada pelo empresário David Willian Correa Pintor na fase extrajudicial (Id. 325848353 – Pág.1/3) revela que a identificação das irregularidades decorreu de procedimento interno de conferência do caixa e dos vales-compras, realizado após a comunicação de cliente acerca da utilização indevida de crédito existente no sistema da empresa. A partir dessa verificação, foram consultados os registros comerciais e o sistema de monitoramento interno, ocasião em que se constatou a atuação da funcionária no manuseio indevido dos vales e na retirada de valores em espécie do caixa, sendo então apresentadas as notas fiscais e cupons correspondentes às operações descritas (Id. 325848354 – Pág.1/6 e Id. 325848355 a Id. 325848362 – Pág.1).

Esse contexto demonstra que os documentos fiscais e registros mencionados não constituem vestígios coletados em ambiente de investigação criminal, mas sim registros comerciais ordinários da atividade empresarial, produzidos e mantidos no curso regular da rotina administrativa da empresa.

Ademais, caso entendesse necessária a verificação técnica da autenticidade dos registros apresentados, a defesa poderia ter requerido a realização de perícia nas mídias e documentos fiscais, ou mesmo a exibição integral dos arquivos originais e dos registros do sistema da empresa, providências aptas a aferir eventual adulteração ou inconsistência do material probatório, o que não fez.

Essa inércia processual evidencia o caráter meramente hipotético da alegação de quebra da cadeia de custódia, especialmente porque não houve demonstração de prejuízo concreto, requisito indispensável ao reconhecimento de nulidade processual, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é firme ao assentar que a simples alegação de irregularidade na cadeia de custódia, desacompanhada de comprovação de adulteração da prova ou de prejuízo efetivo à defesa, não conduz ao reconhecimento de nulidade, conforme se extrai do seguinte precedente:

“(...) Não há regulamentação legal específica sobre a cadeia de custódia da prova, desse modo, não se pode arguir a ilegalidade do procedimento adotado. Ademais, a defesa não apresentou nenhuma comprovação de que as provas não são verdadeiras, ou que houve alguma alteração no que foi juntado aos autos. Por outro lado, a defesa não demonstrou nenhum prejuízo sofrido ao recorrente com a juntada dos vídeos de câmeras de monitoramento do local dos fatos, olvidando o que preceitua o artigo 563 do Código de Processo Penal.”(TJMT, Apelação Criminal 1028809-88.2023.8.11.0003, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 8 de julho de 2025, publicado em 16 de julho de 2025).

Com tais considerações, rejeito a preliminar de nulidade.

Passando ao mérito, verifica-se que a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de que a condenação estaria amparada exclusivamente na palavra da vítima. Sustenta, ainda, que não houve apreensão de valores em posse da apelante, inexistem testemunhas presenciais dos fatos e não foi realizada perícia nos vídeos juntados aos autos, circunstâncias que, segundo a tese defensiva, impediriam a formação de um juízo condenatório seguro.

Sem delongas, a alegação defensiva não merece prosperar.

Pela simples leitura da sentença condenatória (Id. 325848422), percebe-se que a condenação não se encontra amparada exclusivamente na palavra do representante da empresa vítima, mas, ao contrário, assenta-se em conjunto probatório coeso e convergente, composto pelo depoimento judicial do preposto da empresa, colhido sob o crivo do contraditório, pela confissão extrajudicial parcial da própria apelante (Id. 325848413 e Id. 325847885 – Pág.9), pelos registros de imagens do sistema de monitoramento interno (Id. 325847886, Id.

325847887, Id. 325847888, Id. 3258/47889, Id.

325847890, Id. 325847891 e Id. 325847893), bem como pelas notas e cupons fiscais correspondentes às operações identificadas (Id. 325848354, Id. 325848356 a Id. 325848362), elementos que se corroboram mutuamente e confirmam a dinâmica delitiva descrita na denúncia.

O representante da empresa vítima não apenas confirmou a ocorrência dos desvios, como descreveu, com riqueza de detalhes, o modo de execução da conduta, explicando que a irregularidade foi descoberta após a tentativa de utilização de vale-compras já baixado no sistema. A partir de conferência interna, verificou-se que a apelante, na condição de operadora de caixa, utilizava créditos de clientes registrados no sistema para quitar compras pagas em dinheiro por terceiros, apropriando-se do numerário excedente do caixa, procedimento que, segundo relatado, foi identificado por meio dos registros internos e das imagens do sistema de monitoramento.

O depoente esclareceu, ainda, que a prática foi constatada em mais de uma ocasião, que não houve ressarcimento dos valores subtraídos e que a própria apelante admitiu os fatos quando do registro do boletim de ocorrência, circunstâncias que reforçam a consistência da narrativa apresentada em juízo.

A quantidade de furtos, embora não tenha sido precisamente indicada pelo representante da empresa em seu depoimento judicial, restou devidamente comprovada pela documentação acostada aos autos, que indicam a utilização indevida de créditos de clientes em operações realizadas no caixa vinculado à apelante, permitindo a identificação objetiva dos eventos.

Confira-se:

·

Cliente: Avanci Construção e Serviço LTDA ME, Data de uso: 6.11.2023, Valor: R$ 769,90 (Photo-2024-03-27-10-41-03 — Id. 325848361);

·

Cliente: Avanci Construção e Serviço LTDA ME, Data de uso: 6.11.2023, Valor: R$ 215,87 (Photo-2024-03-27-10-41-39 — Id. 325848359);

·

Cliente: João Marcos de Oliveira e Silva, Data de uso: 30.12.2023, Valor: R$ 99,40 (Photo-2024-03-27-10-47-23 — Id. 325848357);

·

Cliente: Ana Laura Costa Marques Alves de Luna, Data de uso: 8.1.2024, Valor: R$ 609,96 (Photo-2024-03-27-10-35-10 — Id. 325848360);

·

Cliente: Track Center Comércio e Manutenção, Data de uso: 24.1.2024, Valor: R$ 354,90 (Photo-2024-03-27-10-48-08 — Id. 325848356);

·

Cliente: Joilson Santos de Oliveira (eletricista), Data de uso: 7.2.2024, Valor: R$ 569,65 (Photo-2024-03-27-10-44-35 — Id. 325848362);

·

Cliente: Consumidor, Data de uso: 8.2.2024, Valor: R$ 81,96 (Photo-2024-03-27-10-46-27 — Id. 325848358).

Como se vê, a utilização reiterada de vales de clientes em datas distintas, sempre vinculada ao caixa operado pela apelante, não só corrobora a dinâmica delitiva descrita pelo representante da empresa vítima como confirma, de forma objetiva, a ocorrência dos furtos reconhecidos na sentença.

Além disso, a defesa limitou-se a formular alegações genéricas de fragilidade probatória, sem apontar, de modo concreto, por que razão os elementos de prova produzidos nos autos seriam inidôneos ou incapazes de sustentar o édito condenatório.

Em situação análoga, este Tribunal já reconheceu a suficiência do acervo probatório composto por depoimentos, registros internos da empresa, imagens de monitoramento e confissão extrajudicial para a manutenção da condenação em crimes patrimoniais praticados no ambiente empresarial:

“(...) As declarações firmes e coerentes do gerente do posto de combustíveis, corroboradas pelos depoimentos de testemunhas, pelas provas documentais (relatórios de caixa) e audiovisuais (filmagens de câmeras de segurança), bem como pela confissão extrajudicial do apelante, demonstram a materialidade e autoria do delito. A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos de prova, é suficiente para embasar juízo condenatório.”(TJMT, Apelação Criminal 1003309-63.2023.8.11.0021, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, julgado em 6 de agosto de 2025, publicado no DJE em 12 de agosto de 2025).

Assim, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação.

Prosseguindo, a defesa postula a adequação do
quantum
de aumento aplicado em razão da continuidade delitiva, sustentando que a fração utilizada na sentença seria excessiva e requerendo sua redução para o patamar mínimo, correspondente ao reconhecimento de apenas dois crimes em continuidade delitiva.

Sem razão.

A tentativa de limitar a responsabilidade penal da apelante aos dois furtos por ela confessados não encontra amparo no conjunto probatório dos autos. Embora a confissão extrajudicial constitua relevante elemento de prova, não vincula o juízo nem delimita, por si só, a extensão da responsabilização penal, sobretudo quando outros elementos probatórios demonstram a ocorrência de infrações adicionais.

No caso, como já destacado, a autoria dos sete furtos reconhecidos na sentença não decorre exclusivamente da confissão da apelante, mas do conjunto harmônico formado pelo depoimento judicial do representante da empresa vítima, pelos registros do sistema interno de controle de vales-compras, pelas notas e cupons fiscais correspondentes às operações identificadas e pelas imagens do sistema de monitoramento, elementos que permitem a individualização objetiva de cada evento delituoso.

A documentação empresarial juntada aos autos evidencia, com precisão, as datas, valores e registros de utilização indevida de créditos de clientes vinculados ao caixa operado pela apelante, circunstância que afasta a alegação de dúvida razoável quanto à autoria dos demais furtos. Não se verifica, portanto, qualquer lacuna probatória capaz de atrair a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a prática de sete furtos em continuidade delitiva, razão pela qual também se mantém a fração de aumento aplicada com fundamento no art. 71 do Código Penal, inexistindo violação aos princípios da proporcionalidade ou da individualização da pena.

Por fim, quanto ao pedido final formulado de maneira genérica nas razões recursais. consistente em que “
sejam ajustadas as penas aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, afastando-se eventual concurso material e reconhecendo a continuidade delitiva
” (Id. 325848435 – Pág.6) verifica-se que a pretensão encontra-se, em grande parte, prejudicada, uma vez que a sentença já reconheceu a continuidade delitiva e não aplicou o concurso material, inexistindo, portanto, qualquer providência a ser adotada nesse ponto.

No que se refere à alegação genérica de desrespeito aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria, também não assiste razão à defesa. Ainda assim, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e ao controle da legalidade da pena, passa-se à breve revisão da dosimetria.

Conforme bem destacado no parecer ministerial, a qualificadora do abuso de confiança foi corretamente reconhecida. Emelly, na condição de operadora de caixa há vários anos, detinha acesso privilegiado ao sistema de créditos de clientes e se valia da confiança depositada pela empresa para registrar pagamentos em dinheiro como abatidos por vales de terceiros, apropriando-se do numerário.

Tal circunstância extrapola a mera oportunidade decorrente da função exercida e evidencia o aproveitamento da relação especial de confiança com o empregador, em conformidade com o art. 155, § 4º, II, do Código Penal e com a orientação jurisprudencial mencionada na sentença, que também encontra amparo nos precedentes deste Tribunal.

Confira-se:

“(...)3. A manipulação dolosa de sistemas informatizados por empregado, com subtração de valores em proveito próprio, caracteriza furto qualificado pelo
abuso
de
confiança
.”

(TJMT, Apelação Criminal 1003309-63.2023.8.11.0021, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, julgado em 6 de agosto de 2025, publicado no DJE em 12 de agosto de 2025).

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, diante da predominância de circunstâncias judiciais favoráveis, inexistindo reparo a ser feito.

Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, o magistrado deixou de proceder à redução da pena, uma vez que a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal, providência corretamente adotada em observância ao entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, o aumento de 2/3 pela continuidade delitiva mostra-se adequado ao número de infrações reconhecidas, em consonância com a orientação jurisprudencial deste Tribunal, inexistindo desproporcionalidade na fração aplicada.

Sobre o tema:

“(...) Súmula 659 do STJ – "A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações."

(TJMT, Apelação Criminal 1000586-20.2024.8.11.0059, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20 de maio de 2025, Publicado em 3 de junho de 2025).

Desse modo, a dosimetria da pena revela-se regular e devidamente fundamentada, não havendo qualquer ajuste a ser promovido.

Isto posto em consonância com o parecer ministerial, nego provimento, ao recurso interposto por Emelly Luana da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026